Tribunal: TJSP
Processo: 1002325-54.2023.8.26.0541
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. INEXISTENTE VALOR A RESTITUIR OU COMPENSAR. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA EXPRESSAMENTE REJEITAR RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO.
1. Omisso o acórdão quanto ao pedido de restituição ou compensação de valores formulado pelo requerido.
2. Ação declaratória de inexistência de contrato de refinanciamento, repetição do indébito e indenização por

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. INEXISTENTE VALOR A RESTITUIR OU COMPENSAR. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA EXPRESSAMENTE REJEITAR RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO.
1. Omisso o acórdão quanto ao pedido de restituição ou compensação de valores formulado pelo requerido.
2. Ação declaratória de inexistência de contrato de refinanciamento, repetição do indébito e indenização por danos morais. Parcial procedência que afastou apenas o pedido de repetição.
3. Requerido que pleiteou expressa manifestação judicial acerca do retorno das partes ao "status quo ante"
4. Aclaratórios acolhidos para expressamente negar hipótese de ressarcimento/restituição/compensação.